Tribunal: TJES
Processo: 5008833-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008833-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA MARIA SANTANA MAXIMO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008833-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARIA SANTANA MAXIMO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES - ES34148-A
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Ana Maria Santana Máximo
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES, que nos autos do processo nº 5000126-14.2022.8.08.0060, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravante, que pretendia o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica por parte da requerida, ora agravada.

Em suas razões, a agravante sustentou (ID 3307699): i) ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica por parte da agravada.

Proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 3317120).

A agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 3471970).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008833-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARIA SANTANA MAXIMO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES - ES34148-A
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5000126-14.2022.8.08.0060, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravante, que pretendia o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica por parte da requerida, ora agravada.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo (ID 3317120).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, a agravada formulou pedido de tutela provisória de urgência, a fim de ver restabelecido o fornecimento de energia elétrica referente a instalação nº 160345574, que havia sido cortada em virtude de suposta fraude no medidor, fraude esta constatada unilateralmente.

A jurisprudência do nosso egrégio Sodalício e também do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é defeso à concessionária de serviço público suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos verificados em inspeção unilateral onde foi constatada suposta fraude no medidor.

Seguem os arestos:

De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito, relacionado a meses pretéritos e a uma possível fraude no medidor de consumo, decorrer de apuração unilateral da concessionária de serviço público.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026189000040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo.
(REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017).

Dessa forma, entendo presente o requisito da probabilidade do direito da agravante na origem, considerando que o desligamento da energia se deu de forma irregular por parte da agravada.

Ademais, o perigo de dano também resta evidenciado, uma vez que em caso de manutenção da r. decisão recorrida, a agravante permaneceria até o fim do processo originário sem o fornecimento de energia elétrica, fato que poderia lhe ocasionar danos irreparáveis.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada e confirmar o efeito ativo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na origem, a agravada formulou pedido de tutela provisória de urgência, a fim de ver restabelecido o fornecimento de energia elétrica referente a instalação nº 160345574, que havia sido cortada em virtude de suposta fraude no medidor, fraude esta constatada unilateralmente. 3. A jurisprudência do nosso egrégio Sodalício e também do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é defeso à concessionária de serviço público suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos verificados em inspeção unilateral onde foi constatada suposta fraude no medidor. 4. Dessa forma, entendo presente o requisito da probabilidade do direito da agravante na origem, considerando que o desligamento da energia se deu de forma irregular por parte da agravada. 5. Ademais, o perigo de dano também resta evidenciado, uma vez que em caso de manutenção da r. decisão recorrida, a agravante permaneceria até o fim do processo originário sem o fornecimento de energia elétrica, fato que poderia lhe ocasionar danos irreparáveis.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.